Tribunal: TJBA
Processo: 8002256-38.2024.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002256-38.2024.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SITIO DO MATO

Advogado(s)
:
RUBIA MUNIS BORGES SILVA

APELADO: JAILTON SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
HUMBERTO RENESTO BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO VÍNCULO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA FUNDADA NO ART. 37, IX, DA CF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE O FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8002256-38.2024.8.05.0027,
em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE SÍTIO DO MATO
e, como Apelado,
JAILTON SILVA DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .